Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A excessiva beligerância das partes impede o prosseguimento normal do feito. Nesse caso, não se pode, sob o pretexto da celeridade processual, violar ou flexibilizar a segurança jurídica, especialmente porque a matéria em discussão envolve o erário.
2. Deve ser mantida a suspensão do Cumprimento de Sentença, a fim de aguardar o trânsito em julgado das decisões anteriores.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.